Tribunal: TJDFT
Processo: 0731245-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0731245-16.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA, CARIG COLONIZADORA E ADMINISTRADORA VL DO R GRANDE LTDA EMBARGADO: JOSE CARLOS FERREIRA PIMENTEL, SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 55394878), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora